Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600882-20.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600882-20.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual n.º
0600882-20.2024.6.16.0000, ajuizada pelo Partido Renovação Democrática/PRD - Estadual, referente
ao PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR, em relação à
prestação de contas Parcial, do exercício 2013.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETORIO ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
WAGNER VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428684
25/03/2025
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44428684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514174003100000043372725
Número do documento: 25032514174003100000043372725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:39:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.437

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600882-20.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
EXERCÍCIO
DE
2013. DOCUMENTOS APRESENTADOS.
REGULARIZAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO.
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
O
órgão
estadual
do
PARTIDO
RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA teve suas
contas referentes ao exercício financeiro de
2013 julgadas não prestadas por meio da
Petição nº 102-81.2014.6.16.0000.
2. Posteriormente, em decorrência da
incorporação do PRP ao PATRIOTA e a
subsequente fusão do PATRI ao PTB,
originando o PRD, foi apresentado pedido
de regularização das contas.

Num. 44428684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514174003100000043372725
Número do documento: 25032514174003100000043372725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:39:37
3. A Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias
analisou
a
documentação
juntada e apontou a inexistência de
movimentação financeira e de recursos de
origem não identificada ou fonte vedada,
destacando a falta de extratos eletrônicos
para análise.
4. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se favoravelmente ao deferimento do
pedido apenas para fins de divulgação e de
regularização
do
Cadastro
Eleitoral,
conforme previsto no art. 58, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
definir se estão preenchidos os requisitos
necessários para deferir a regularização da
prestação de contas partidárias, com efeitos
restritos à divulgação e regularização do
Cadastro Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A regularização da prestação de contas
de 2013 segue o disposto no art. 73 da
Resolução TSE nº 23.463/2015, uma vez
que a norma atual não contempla previsão
específica para tal situação.
7. O § 1º do referido artigo permite que,
após o trânsito em julgado da decisão que
julgou as contas como não prestadas, o
interessado requeira sua regularização para
evitar restrições ou restabelecer o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário.
8. No caso concreto, a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias verificou que não
houve recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada ou
irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário.
9.
Considerando
que
o
pedido
de
regularização foi apresentado conforme as
exigências normativas e que não foram
identificadas
irregularidades
impeditivas,

Num. 44428684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514174003100000043372725
Número do documento: 25032514174003100000043372725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:39:37
defere-se a regularização apenas para fins
de divulgação e de regularização do
Cadastro Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Pedido
de
regularização
julgado
procedente,
com
efeitos
restritos à
regularização
do
Cadastro
Eleitoral,
suspendendo-se a perda do direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário,
nos termos do art. 73, caput, da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
11. Tese de julgamento: "A regularização da
prestação de contas partidárias julgadas
como não prestadas pode ser deferida para
fins
exclusivos
de
regularização
do
Cadastro Eleitoral, desde que observadas
as disposições da Resolução TSE nº
23.463/2015 e ausência de irregularidades
impeditivas".
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.463/2015, art. 73
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 3º

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO
RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA, referente à arrecadação e aplicação de recursos do exercício
financeiro de 2013.
O partido, por meio da Pet nº 102-81.2014.6.16.0000, teve as contas do exercício de 2013
julgadas não prestadas.

Num. 44428684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514174003100000043372725
Número do documento: 25032514174003100000043372725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:39:37
Após a incorporação do PRP ao PATRIOTA e posterior fusão do PATRI ao PTB, dando origem ao
PRD, a parte requerente apresentou suas contas para fins de regularização.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 44228567), apontando que: i) não há
extratos eletrônicos disponíveis para consulta e pelo partido não foram apresentados os extratos
para análise quanto à existência ou ausência de movimentação financeira; ii) foram apresentados,
no presente processo judicial de regularização de omissão de prestação de contas partidárias
anuais do exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 58, § 1º, inciso V, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, os documentos a seguir relacionados: a) Instrumento de Mandato para
constituição de advogado em nome do partido requerente, assinado pelo seu presidente, em 21
de março de 2023 (id. 44065332). b) Relação de Agentes Responsáveis (id. 44065281, pág. 1); c)
Declaração de ausência de movimentação financeira (id. 44065281, pág.2); d) Demonstrativos
contábeis zerados (id. 44065281, pág. 3 a 17); iii) não foram identificados recursos de origem não
identificada e/ou fonte vedada, no entanto, conforme relato no item 1 deste parecer, observa-se
que existiam contas bancárias abertas no exercício financeiro de 2013; iv) com relação ao
repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2013 do
Diretório Nacional, constata-se que não houve repasse ao Diretório Estadual do PRP do Paraná
durante o exercício financeiro de 2013.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, §
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa à
arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2013, que foram julgadas não
prestadas por meio da Pet nº 102-81.2014.6.16.0000.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente a 2013 não está
prevista na Resolução do TSE de 2019, portanto deve seguir o disposto no art. 73 da Res.-TSE
23.463/2015, que possui a seguinte redação:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar

Num. 44428684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514174003100000043372725
Número do documento: 25032514174003100000043372725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:39:37
a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48
utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual existência de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 25 e 26, o
órgão partidário e os seus responsáveis serão notificados para fins de devolução ao
Erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 3º do art. 68.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve
ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e § 2º.
O atendimento dos requisitos previstos na legislação referentes à comprovação de ausência de
recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou de irregularidades com
recursos do Fundo Partidário autoriza a regularização, como já assentado por esta Corte Eleitoral,
como se infere dos seguintes precedentes:

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2004. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.

Num. 44428684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514174003100000043372725
Número do documento: 25032514174003100000043372725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:39:37
PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.-TSE Nº 23.604/2019.
INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA
PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DEFERIMENTO.
1. A verificação de inexistência de recebimento de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada e de recursos públicos autoriza a regularização da situação
do requerente (art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019).
2. O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua
apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral,
bem como para suspender a perda do direito ao recebimento da quota de Fundo
Partidário.
3. Pedido deferido.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060017353, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/05/2023.
PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE PARTIDO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2013.CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DEFERIMENTO.1.
Prestação de contas julgadas não prestadas por ausência de apresentação de
documentosobrigatórios.2. Omissão que ensejou o julgamento das contas como
não prestadas, em relação ao exercíciofinanceiro de 2013, suprida pela
apresentação dos documentos necessários ao exame dascontas.3. A prestação de
contas apresentada extemporaneamente, depois de julgadas como nãoprestadas, é
considerada apenas para o fim de divulgação e de regularização das contas para
restabelecer à agremiação o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário,
nos termos doart. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.4. Deferimento.PRESTACAO DE
CONTAS nº060120768, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE -
DJE, 27/01/2020.
Na espécie, foi observado o procedimento previsto no inciso V do mesmo art. 73, que prevê a
identificação de eventual existência de impropriedade ou irregularidade nos recebimento de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve recebimento de recursos de
fontes vedada, de origem não identificada ou ainda a utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
Em seguida, foi o processo encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para elaboração de
parecer em razão do interesse público envolvido, que se manifestou pela regularização da
prestação de contas objeto deste requerimento.
Ademais, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação
apenas para fins de regularização no Cadastro Eleitoral e levantamento da situação de
inadimplência, com possibilidade de retorno ao recebimento de recursos públicos.

Num. 44428684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514174003100000043372725
Número do documento: 25032514174003100000043372725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:39:37

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela procedência do pedido de regularização das contas referente ao
exercício financeiro de 2013 do PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA, para o fim de
regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, nos termos do art. 73, caput, da Res.-TSE 23.463/2015.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600882-20.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REQUERENTES: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DIRETORIO ESTADUAL - PR -
Advogados dos REQUERENTES: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, WAGNER VIANA
DA SILVA - PR89544, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do voto do
relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025